Tribunal: TJMT
Processo: 1003749-54.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003749-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA PANTANAL - CNPJ: 52.349.132/0001-27 (EMBARGADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a realização de reparos em áreas comuns de condomínio recém-entregue.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes para a concessão da tutela, destacando a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, motivo pelo qual foi mantida de decisão de primeiro grau.

A existência de laudo técnico unilateral não invalida a cognição sumária da tutela de urgência, sendo possível posterior produção de prova técnica judicial.

O acórdão apontou que a eventual irreversibilidade da medida não inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, podendo a perícia futura levar em conta os documentos e registros existentes.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. Inexistência de vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 300; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1858518/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto pela MRV Engenharia e Participações S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissões relevantes, notadamente por não ter enfrentado questões como o caráter unilateral do laudo técnico que subsidiou a decisão de urgência e a existência de alvará de segurança expedido pelo Corpo de Bombeiros. Ainda, defende a ausência de manifestação quanto ao termo de recebimento da área comum firmado pelo síndico, o qual atestaria a inexistência de defeitos no momento da entrega e o cumprimento espontâneo de parte dos reparos, além da ausência de risco atual. Reafirma que tutela deferida tem caráter irreversível, comprometendo eventual perícia judicial futura, o que violaria o contraditório e o devido processo legal.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeito infringente, a fim de sanar os vícios apontados.

O embargado apresentou contraminuta (id. 285491871), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso e nas contrarrazões, foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“In casu, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, pois a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada pela parte autora com base nos documentos técnicos acostados à petição inicial, especialmente os relatórios de vistoria que evidenciam a existência de vícios construtivos em elementos estruturais e funcionais das áreas comuns do Condomínio Residencial Chapada Pantanal, entregue em setembro de 2023. Dentre as patologias apontadas constam: portas corta-fogo inoperantes, falta de extintores, vazamentos, dutos elétricos expostos, ausência de iluminação e portas sanitárias em áreas de uso coletivo.

Por sua vez, o perigo de dano é evidente, pois tais falhas comprometem diretamente a segurança, a funcionalidade e a salubridade das áreas comuns, expondo os moradores a risco iminente, a justificar o deferimento da medida antecipatória.

Além disso, embora afirme que o cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada inviabilizaria a produção de prova pericial futura, não merece acolhida, uma vez que a liminar proferida de forma fundamentada e com respaldo em relatórios técnicos preliminares não esgota a discussão do mérito, tampouco inviabiliza a posterior apuração pericial dos fatos, podendo, inclusive, a perícia judicial considerar os reparos eventualmente já executados, conforme laudos fotográficos, memoriais descritivos e registros documentais.

O argumento da agravante no sentido de que já teria efetuado reparos e de que os vícios decorreriam da conduta do condomínio, também não é suficiente, nesta fase, para elidir a plausibilidade do direito invocado pelo agravado, sobretudo quando tais alegações não foram ainda objeto de produção de prova técnica judicial e contraditório no juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado, verbis:

“Neste juízo de cognição não exauriente,
é possível vislumbrar a resistência injustificada da ré em realizar os reparos das irregularidades apontadas, considerando a existência de inúmeras notificações extrajudiciais, que, ao menos conforme a narrativa da autora, não foram devidamente respondidas
(Ids. 169796985, 169796988 e 169799592).

Por sua vez, os laudos técnicos apresentados indicam: 1) afundamento do pavimento que compromete a segurança do acesso ao condomínio (Id. 169799603); 2) ausência de luz piloto acima das torres, em descumprimento da regulamentação aplicável quanto à sinalização e segurança aérea (Id. 169799607); e 3) portas corta-fogo danificadas e ausência de iluminação de emergência (Id. 169799594).

Nesse sentido, destaco que as construtoras são responsáveis pelos problemas estruturais da obra,
conforme dispõe a literalidade do art. 618 do Código Civil. Cito:

(...)

O curto lapso temporal entre a entrega do imóvel e a apresentação dos vícios alegados nos autos indica a presunção necessária acerca da constatação de vícios construtivos, o que justifica a ordem jurisdicional para que a construtora regularize os defeitos
.” (id. 178999883 – autos de origem – grifei e negritei).

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, correta se mostra o deferimento parcial da tutela provisória de urgência na origem. Outro não é o entendimento desta Câmara, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS –
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – FISSURAS E INFILTRAÇÕES EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes dos requisitos do art. 300, caput e inciso I, do CPC, é necessária a manutenção da antecipação de tutela deferida para a reparação de vícios construtivos em imóvel.

A astreinte tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Não o fazendo, o valor fixado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.” (RAI n. 1008020-19.2019.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 30.10.2019 - negritei)

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à recorrente, pois, caso negado o pleito do agravado, a recorrente poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante
.”
(id. 282604355).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão destacou que os vícios construtivos estão amplamente descritos em relatórios técnicos que retratam, entre outros, defeitos em portas corta-fogo, ausência de extintores, vazamentos, dutos elétricos expostos e ausência de portas sanitárias, revelando risco à segurança e salubridade das áreas comuns.

Veja que a matéria foi enfrentada pela Câmara, de forma expressa, inclusive os argumentos quanto à eventual irreversibilidade da medida, consignando que a tutela deferida não esgota a instrução probatória, podendo a perícia futura valer-se de registros e documentos que reflitam o estado do imóvel antes dos reparos, não havendo, pois, qualquer prejuízo à ampla defesa.

Não obstante, a alegação de que o laudo técnico é unilateral tampouco prospera nesta via estreita, pois, como bem destacado no julgado, trata-se de fase de cognição sumária, sendo legítimo ao juízo valorar os elementos disponíveis sem prejuízo da produção de prova técnica exauriente em momento oportuno.

Logo, de clareza solar que o acórdão embargado examinou detidamente os pressupostos da tutela provisória, à luz do art. 300 do CPC, e concluiu, com base em documentação robusta e idônea, pela presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, no feito de origem.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio, ao menos nesta fase de cognição sumária. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais nº 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025